Tribunal: TJES
Processo: 5002008-27.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002008-27.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
(fls. 1-20 do evento 40, Id. 2252825), com vistas ao reexame da r. sentença de evento 35 (Id. 2252820), que, em sede de “
Embargos à Execução
” propostos por
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido, para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Ademais, reconheceu a existência de sucumbência recíproca e condenou o recorrente em metade das custas processuais e honorários advocatícios.

A apelada,
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
, apresentou contrarrazões às fls. 1-6 do evento 44 (Id. 2252829), pugnando pela manutenção do “decisum” objurgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento

Vitória, 11 de março de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO VENCEDOR - DESEMBARGADOR RELATOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
(fls. 1-20 do evento 40, Id. 2252825), com vistas ao reexame da r. sentença de evento 35 (Id. 2252820), que, em sede de “
Embargos à Execução
” propostos por
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido, para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Ademais, reconheceu a existência de sucumbência recíproca e condenou o recorrente em parte das custas processuais e honorários advocatícios.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a recorrida,
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
, em sua petição inicial, que sofreu multa pelo Procon de Vitória, no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), aplicada através do processo administrativo n.º 1073/2011. Salienta que o procedimento teve início com reclamação formulada por Bruno Lima do Rozario, ao argumento de que adquiriu um celular da fabricante embargante com vícios. Consigna que, embora tenha adotado as medidas necessárias para harmonizar a relação de consumo, inclusive por meio da restituição do valor pago pela consumidora, viu ser aplicada contra si a referida multa, que considera vultosa e desproporcional.

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de impugnação aos embargos (fls. 1-36 do evento 21, Id. 2252806), tendo o Magistrado Singular prolatado sentença (evento 35, Id. 2252820), julgando antecipadamente a lide e acolhendo em parte a pretensão inicial para, conforme relatado, reduzir para R$ 7.000,00 (sete mil reais) o valor da multa do processo administrativo n.º 1073/2011 aplicada à recorrida, por considerar excessivo o montante fixado pelo Procon. Ademais, condenou as partes no pagamento de custas processuais
pro rata
e honorários advocatícios no regime de sucumbência recíproca
.

Irresignado
, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
interpôs recurso de apelação (fls. 1-20 do evento 40, Id. 2252825), pugnando pelo reexame do “decisum”, ao argumento de que o Procon de Vitória, no caso concreto, teria observado corretamente todos os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, de maneira que deveria ser preservado o valor integral da multa. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de sucumbência mínima em seu favor, de modo que o ônus sucumbencial seja integralmente atribuído à parte apelada, além da desconstituição da condenação da Fazenda Municipal ao pagamento de custas, nos termos da isenção fixada pelo art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

1. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON

De acordo com o previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, os Procons são órgãos da Administração Pública voltados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, com atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo com fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, dentre outras funções afetas a uma infraestrutura protetiva do consumidor. Além disso, há previsão legal expressa para o exercício de atividades contidas no Código de Defesa do Consumidor, destacando-se a cominação de pena de multa em âmbito administrativo.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no seguinte sentido, “
in verbis
”:

ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. POSSIBILIDADE. 1.
A proteção da relação de consumo pode e deve ser feita pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC - conforme dispõem os arts. 4º e 5º do CDC, e é de competência do Procon a fiscalização das operações, inclusive financeiras, no tocante às relações de consumo com seus clientes, por incidir o referido diploma lega
l. 2. Recurso especial não provido (STJ, REsp n.º 1103826/RN, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 23/06/2009, DJ 06/08/2009).

Nesse aspecto, o Decreto nº 2.181/1997, ao dispor sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, previu a inserção no referido sistema dos órgãos da Administração Pública, federal, estadual e municipal, dentre os quais, se destacam os Procons:

“Art. 2º. Integram o SNDC a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor (Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012)

[...]

Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

[...]

Art. 7º. Compete aos demais órgãos públicos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais que passarem a integrar o SNDC fiscalizar as relações de consumo, no âmbito de sua competência, e autuar, na forma da legislação, os responsáveis por práticas que violem os direitos do consumidor.

[...]

Art. 9º. A fiscalização das relações de consumo de que tratam a Lei no 8.078, de 1990, este Decreto e as demais normas de defesa do consumidor será exercida em todo o território nacional pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, pelos órgãos federais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, pelos órgãos conveniados com a Secretaria e pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor criados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, em suas respectivas áreas de atuação e competência. (Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012).

[...]

Art. 11º. Sem exclusão da responsabilidade dos órgãos que compõem o SNDC, os agentes de que trata o artigo anterior responderão pelos atos que praticarem quando investidos da ação fiscalizadora."

Acerca do tema, colaciono julgado do STJ:

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. VALIDADE DA CDA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ. COMPETÊNCIA DO PROCON. ATUAÇÃO DA ANATEL. COMPATIBILIDADE. 1. A recorrente visa desconstituir título executivo extrajudicial correspondente à multa aplicada por Procon municipal à concessionária do serviço de telefonia. A referida penalidade resultou do descumprimento de determinação daquele órgão de defesa do consumidor concernente à instalação de linha telefônica no prazo de 10 (dez) dias. 2. No que concerne à alegação de divergência jurisprudencial, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, ante a ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o acórdão impugnado. Com efeito, o exame da razoabilidade e da proporcionalidade das multas aplicadas nos acórdãos cotejados foi apreciado sob o contexto específico de cada caso concreto, que retratam condutas diversas, com peculiaridades próprias e potenciais ofensivos distintos.” 3. Não se conhece do recurso no tocante à apontada contrariedade aos arts. 17, 24, 25, 26 e 28 do Decreto Federal 2.181/97; e ao art. 57 do CDC, pois realizar a dosimetria da multa aplicada implica no revolvimento dos elementos fáticos probatórios da lide, ensejando a aplicação da Súmula 07/STJ. Verifica-se o mesmo óbice quanto à aferição da certeza e liquidez da Certidão da Dívida Ativa - CDA, bem como da presença dos requisitos essenciais à sua validade e regularidade. 4. Não há violação ao art. 535, II, do CPC quando o acórdão recorrido examina todos os pontos relevantes à resolução da lide, apenas não acolhendo a tese sustentada pela recorrente. 5.
Sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
[...]

(STJ, REsp n.º 1138591/RJ, Relator: Ministro Castro Meira, Segunda Turma, J 22/09/2009, DJ 05/10/2009).

In casu, verifico que cópia do processo administrativo objeto desta lide foi integralmente juntada aos autos no intervalo entre os eventos 31 a 34 (Ids. 2252816-2252819). Extrai-se da referida documentação que o procedimento administrativo foi aberto após reclamação do Sr. Bruno Lima do Rozário, que narra ter comprado um aparelho celular Motorola modelo W270, no valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) com vícios, tendo a fabricante informado que não realizaria o conserto por conta do transcurso do prazo de mais de 24 (vinte e quatro) meses.

Por conseguinte,
foi realizada sessão de conciliação
(fl. 21, evento 31, Id. 2252816),
oportunidade na qual a fabricante recorrida, apesar de devidamente intimada por Correios
(fl. 19, evento 31, Id. 2252876),
deixou de comparecer
.

Nesse ínterim, foi proferida decisão administrativa, reproduzida no intervalo entre as fls. 24 do evento 31 e fl. 3 do evento 32 (Ids. 2252816 e 2252817, respectivamente), que condenou a recorrida na infração tipificada no grupo III do Anexo Único do Decreto Municipal n. 11.738/2003, consistente em “
25. deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (art. 55, §4º)
”.

Nesse sentido, foi imputado à fabricante nenhum fator atuante e dois fatores agravantes, especificamente: “ser o infrator reincidente” e “deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências”. Registra-se ainda que, diante da não apresentação do demonstrativo do faturamento da reclamada, foi arbitrada a estimativa de faturamento bruto mensal de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Elementos esses que compuseram, nos termos da fórmula prevista no Decreto Municipal n. 11.738/2003, a multa imposta no valor de R$ 35.647,67 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais, sessenta e nove centavos).

Dos mesmos autos administrativos, também se observa que a recorrida interpôs recurso administrativo (fls. 10-21 do evento 32, Id. 2252817), que foi considerado intempestivo, nos termos da decisão de fls. 5-7 do evento 34 (Id. 2252819).

É exatamente essa a multa questionada neste caderno processual que o julgador atuante em primeiro grau de jurisdição acolheu o pedido subsidiário da recorrida para reduzir para R$ 7.000,00 (sete mil reais), por violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sabe-se que as sanções administrativas decretadas pelo Procon possuem natureza preventiva e repressivo-pedagógica, razão pela qual não estão vinculadas, exclusivamente, ao dano sofrido pelo consumidor. Nada obstante, são requisitos de sua validade a observância à razoabilidade e à proporcionalidade.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça reputa que: “
Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Ainda que presumidamente legítimos e válidos os atos da administração, este Sodalício tem compreendido que, em situações excepcionais, o Poder Judiciário, respaldado na inafastabilidade da jurisdição, pode realizar controle dos atos da administração pública para alterar o valor fixado a título de multa, haja vista que o controle da proporcionalidade da sanção também representa controle de legalidade.

Exatamente por se tratar de juízo de legalidade, descabida a alegação do recorrente no sentido de haver violação à cláusula de reserva de plenário quanto à inaplicabilidade de Decreto Municipal, mero ato normativo secundário editado pelo Poder Executivo.

Nesse contexto, ao averiguar o comportamento jurisprudencial desta Corte, observei um conjunto de precedentes que versam sobre a mesma situação fática, qual seja: deixar de comparecer à sessão de conciliação promovida pelo Procon. Naqueles precedentes, este egrégio Tribunal de Justiça entendeu que valores similares ao aplicado pelo órgão de proteção ao consumidor neste feito (R$ 35.647,67), violariam a proporcionalidade da medida e ganhariam contornos confiscatórios.

Assim sendo, ficou decidido que, para danos de pequena monta, como o do presente feito (R$ 199,00), que não possuem repercussões coletivas, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seria suficiente para penalizar o infrator por não comparecer em sessão de conciliação, o que representaria valor não irrisório e suficientemente dissuasório. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA NO PROCON DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 55, § 4º, DO CPC REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecedor de produtos foi devidamente intimado para comparecer à audiência de conciliação perante o Procon, constando, inclusive a informação de que o não comparecimento poderia acarretar aplicação de sanções administrativas. 2 .
Por não comparecer ao mencionado ato, assim como por não prestar quaisquer informações, foi devidamente aplicada multa em desfavor apelante por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor
(artigo 55, § 4º, do CDC1 e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/19972. 3 . Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional. 4 . Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 5 . Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, enquanto o adquirente do produto teve a seu imbróglio solucionado, ainda que a destempo. 6 .
Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003026, Relator :
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO APELO. REJEITADA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. MINORAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É cediço que as razões de apelação devem conter a indicação dos errores in procedendo , ou in iudicando , ou de ambas as espécies, que, ao ver do apelante, viciam a sentença, além da exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Ainda que a recorrente tenha reproduzido grande parte das matérias deduzidas na petição inicial, o ali exposto é suficiente para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, visto que expõe teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há falar em ausência de regularidade formal. 2) Preliminar rejeitada. 3) Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 4) No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor,
a fornecedora, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.
5) Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas. 6) Todavia, o montante de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a inexistência de vantagem auferida, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC. 7) Excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Deveras, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário. 8)
A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam. 9) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210026017, Relator :
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA NO PROCON DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 55, § 4º, DO CPC REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecedor de produtos foi devidamente intimado para comparecer à audiência de conciliação perante o Procon, constando, inclusive a informação de que o não comparecimento poderia acarretar aplicação de sanções administrativas. 2 .
Por não comparecer ao mencionado ato, assim como por não prestar quaisquer informações dentro do prazo, foi devidamente aplicada multa em desfavor apelante por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (artigo 55, § 4º, do CDC1 e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997).
3 . Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional. 4 . Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 5 . Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, enquanto o adquirente do produto teve a seu imbróglio solucionado, ainda que a destempo. 6 .
Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180185498, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

Deste modo, observo que o valor fixado em primeira instância (R$ 7.000,00), inclusive, ultrapassa a quantia disposta nos precedentes retro mencionados. Assim, considerando a impossibilidade de
reformatio in pejus
, e observando o dever de uniformização da jurisprudência instituído no art. 926 do CPC/2015, entendo não merecer reparos a decisão objurgada que minorou a multa imposta administrativamente, aproximando-a dos padrões jurisprudencialmente construídos por esta e. Terceira Câmara Cível.

2. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Alega o recorrente que, diante da manutenção da sanção administrativa, ainda que em valor menor, estaria configurada a sucumbência mínima do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, devendo o ônus da sucumbência recair integralmente sobre a recorrida.

Também não merecem prosperar tais alegações aduzidas pela municipalidade, conforme as seguintes razões.

Extrai-se do Tribunal da Cidadania que, “
O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e o sucesso obtido na demand
a” (AgInt nos EDcl nos EAREsp 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-09-2020).

A redução perpetrada pelo juízo primevo representou uma diminuição de quase 80% do valor originalmente arbitrado pelo órgão de proteção ao consumidor. Não se pode considerar que tenha sido minoração irrisória ou diminuta, mas, pelo contrário, foi julgada procedente parte substancial do pedido subsidiário deduzido pela embargante, ora recorrida.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes desta colenda Corte de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA IMPUGNADA NÃO CONFIGURADA. PROCON. MULTA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 2. - A redução do valor da multa estabelecida na respeitável sentença recorrida encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, que já assentou: Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção (Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 10-09-2021) e que A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (Apelação cível/remessa necessária n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020). 3. - O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o réu não sucumbiu em parte mínima do pedido.
A multa aplicada pelo Procon no valor de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) foi reduzida na respeitável sentença recorrida para R$10.000,00 (dez mil reais), devendo o réu também responder pelos encargos sucumbenciais, na proporção de 50%
(cinquenta por cento). 4. -
O autor formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa e conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda
(AgInt nos EDcl nos EAREsp 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-09-2020). 5. - Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180072498, Relator :
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. -
O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.
5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto :
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Portanto, considerando a substancial alteração do
quantum
arbitrado pelo Procon Vitória, deve ser mantida a declaração de sucumbência recíproca entre as partes.

3. ISENÇÃO DAS CUSTAS PRÉVIAS PELO ART. 39 DA LEF E DEVER DE RESSARCIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA QUANDO VENCIDA

Ademais, pugna o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
pela reforma da sentença vergastada na parte em que teria deixado de reconhecer a incidência da isenção prevista pelo art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, segundo o qual: “
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito”
.

Para melhor elucidação da insurgência transcrevo relevante trecho do
decisum
objurgado:

“[...] é posicionamento majoritário do Egrégio TJES no sentido de diferenciar as custas processuais prévias e as despesas processuais, sendo que as custas processuais, embora não previamente, serão recolhidas ao final [...]”.

Pois bem. Entendo que, neste ponto, esquivou-se o douto magistrado
a quo
, assistindo razão em parte ao recorrente. Explico.

É antigo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[...]
em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual
[...]” (AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020).

Ocorre que tal comando legal deve ser interpretado em conjunto com seu parágrafo único, que dispõe que “
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
”.

Consoante o tradicional magistério de Leonardo Carneiro da Cunha:

Na execução fiscal, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, motivo por que a prática dos atos judiciais de seu interesse independe de preparo ou de prévio depósito (Lei 6.830/1980, art. 39). Vencida que seja na execução do seu crédito, seja pela extinção anômala da execução, seja pelo acolhimento dos embargos do devedor, a Fazenda deverá ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária (Lei 6.830/1980, art. 39, parágrafo único)
(CUNHA, Leonardo Carneiro da.
A fazenda pública em juízo
. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020)
.

Não é em outro sentido que caminha a prática jurisprudencial deste Sodalício, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÕES RECURSO DO REQUERIDO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON COMPETÊNCIA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR BASEADA EM COBRANÇAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO CONDIÇÃO REFUTADA PELA RECLAMADA DECISÃO QUE ENTENDEU PELA ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES À 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO, PARTINDO DE PREMISSA EQUIVOCADA, EM DESCOMPASSO COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA APLICAÇÃO DE MULTA POR VIOLAÇÃO AO CDC FALTA DE MOTIVAÇÃO QUE IMPLICA OFENSA À AMPLA DEFESA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE ANULOU A MULTA RECURSO DA AUTORA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS AUTOS CUSTAS ADIANTADAS QUE DEVEM SER RESSARCIDAS PELO MUNICÍPIO RECURSO CONHECIDO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 8. No que diz respeito a condenação do requerido/embargado ao reembolso das custas e despesas processuais da autora/embargante, anoto que
o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, porém, permanece a sua obrigação de ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida
. Desse modo, merece prosperar essa irresignação recursal da autora, para condenar o requerido/embargado ao reembolso das despesas processuais adiantadas pela autora. 9. Recurso do réu conhecido e improvido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. 10. Condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, cuja verba passa a totalizar R$ 2.000,00 (dois mil reais). (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210040604, Relator :
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - PRELIMINARES DE DIALETICIDADE RECURSAL E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADAS – MÉRITO – PROCON – INFRAÇÃO CONSUMERISTA – NÃO CONFIGURADA - MULTA – AFASTADA - CUSTAS JUDICIAIS – RESSARCIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA IMPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA CONVENCÃO BATISTA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO. [...] 4.
O art. 39, parágrafo único, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830⁄80) concede à Fazenda Pública o privilégio de isenção quanto ao pagamento de custas processuais e de emolumentos, sendo que o parágrafo único do citado artigo ressalva a necessidade de ressarcir o valor das despesas realizadas pela parte contrária.
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 024100369644, Relator :
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 30/06/2017)

Deste modo, entendo que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
é isento em relação às custas devidas por sua atuação em primeira instância. Apesar disso, em decorrência da sucumbência recíproca, deve ser condenado a ressarcir à parte contrária metade das despesas sobre ela incidentes, incluindo eventuais custas remanescentes, uma vez que não goza do mesmo privilégio tributário que o Fisco Municipal e sagrou-se vencedora em parte da demanda.

4. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
(fls. 1-20 do evento 40, Id. 2252825) e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença impugnada (evento 35 - Id. 2252820), apenas no que tange à condenação em custas processuais. Desta forma, declaro a isenção do Município quanto às custas processuais que lhe caberiam (art. 39,
caput
, Lei n. 6.830/1980) por conta da sucumbência recíproca, devendo a municipalidade, entretanto, ressarcir à parte contrária, não abarcada pela isenção, metade do valor das despesas feitas, incluídas eventuais custas remanescentes (parágrafo único do art. 39 da Lei n. 6.830/1980).

Outrossim, fica mantido o édito sentencial nos demais capítulos, especialmente quanto:
(i)
a redução da multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo n. 1073/2011 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais);
(ii)
a condenação de ambas as partes em honorários advocatícios, arbitrado pelo juízo de piso em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória, 11 de março de 2022.

DESEMBARGADOR
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍTICA. LEGITIMIDADE. REVELIA. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA NO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. MULTA. CABÍVEL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. CONTROLE DE LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO: AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ISENÇÃO. ART. 39 LEF. DEVER DE RESSARCIMENTO. FAZENDA PÚBLICA PARCIALMENTE VENCIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
No tocante à legitimidade do Procon para aplicar multa administrativa, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de ser legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia. O Procon detém poder de polícia para impor sanções administrativas relacionadas à violações ao CDC, como no caso em tela, revestindo-se de legitimidade a multa administrativa aplicada pelo Procon.

2)
A multa foi imposta à apelante em razão da sua revelia, eis que não compareceu a audiência de conciliação realizada junto ao PROCON, embora regularmente intimada.

3)
O valor da multa aplicado no montante de R$ 35.647,67 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais, sessenta e nove centavos), mostra-se desproporcional e incompatível com situações similares apreciadas por este Egrégio Tribunal. Precedentes. TJES.

4)
A jurisprudência deste e. TJES vem entendendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seria suficiente para penalizar o infrator por não comparecer em sessão de conciliação, o que representaria valor não irrisório e suficientemente dissuasório em situações de danos de pequena monta, como o do presente feito (R$ 199,00), quando não possuem repercussões coletivas.

5)
A redução perpetrada pelo juízo primevo representou uma diminuição de quase 80% do valor originalmente arbitrado pelo órgão de proteção ao consumidor. Não se pode considerar que tenha sido minoração irrisória ou diminuta, mas, pelo contrário, foi julgada procedente parte substancial do pedido subsidiário deduzido pela embargante, ora recorrida. Configuração de sucumbência recíproca.

6)
“
Na execução fiscal, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, motivo por que a prática dos atos judiciais de seu interesse independe de preparo ou de prévio depósito (Lei 6.830/1980, art. 39). Vencida que seja na execução do seu crédito, seja pela extinção anômala da execução, seja pelo acolhimento dos embargos do devedor, a Fazenda deverá ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária (Lei 6.830/1980, art. 39, parágrafo único)
” (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020).

7)
Na execução fiscal, a Fazenda Pública é isenta em relação às custas devidas por sua atuação em primeira instância. Apesar disso, em decorrência da sucumbência recíproca, deve ser condenada a ressarcir à parte contrária metade das despesas sobre ela incidentes, incluindo eventuais custas remanescentes, uma vez que não goza do mesmo privilégio tributário que o Fisco Municipal e sagrou-se vencedora em parte da demanda.

8)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.